Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGIME DE GUARDA E VISITAS. CONTATO POR VIDEOCHAMADAS. ADMISSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO CONTATO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.
1. Demonstrada a hipossuficiência, devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
2. A manutenção de contato e as visitas consubstanciam direito dos pais e, também, dos filhos menores, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal, que assegura o direito ao convívio familiar.
3. Na hipótese, inexistem circunstâncias que desaconselhem a realização do contato entre as partes por videochamada, mormente considerando que residem em cidades distintas. Ademais, a ampliação do convívio traz ganhos para todos os envolvidos.
4. Deu-se provimento ao recurso.